Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE VERSUS VARA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES E FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE COMETIDA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar.
2. Cuidando-se do processo e julgamento de feitos envolvendo violência contra a criança e/ou adolescente, fora do âmbito doméstico e familiar, a competência será estabelecida de forma residual ao juízo comum, ou seja, às varas criminais ou juizados especiais criminais.
3. Na espécie, em se tratando de crimes contra adolescentes, previstos no ECA, cometidos fora do âmbito doméstico e familiar, a competência é do Juízo Criminal Comum.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília.